Tribunal: STF
Processo: HC 115283
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. “Racha”. Pronúncia. Desaforamento. 2. Alegações de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão cautelar. 3. Custódia justificada na necessidade de garantir a ordem pública. Fuga do distrito da culpa e contribuição da defesa para mora processual. 4. O STJ, nos autos do HC 250.939/SP, concedeu parcialmente a ordem para determinar o desaforamento para comarca próxima, mantida a prisão cautelar. 5. Ordem denegada. Determinação à Corte estadual para que, no prazo de 5 dias, cumpra o acórdão do STJ, viabilizando o julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri.